Tribunal: TJBA
Processo: 8002209-13.2024.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8002209-13.2024.8.05.0141 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: EMILY DE SOUZA SANTOS e outros Advogado(s): APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO À SAÚDE. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE. PLANSERV. TDAH. PSICOPEDAGOGIA COM FINALIDADE EDUCACIONAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta contra sentença que acolheu parcialmente o pedido de obrigação de fazer ajuizado por beneficiário do PLANSERV, diagnosticado com Transtorno do Déficit de Atenção e Hiperatividade (TDAH), para compelir o plano ao custeio de tratamento multidisciplinar, excluindo, porém, a cobertura de atendimento psicopedagógico. O recurso pretende a reforma da sentença quanto à negativa de custeio da psicopedagogia e à condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é obrigatória a cobertura, pelo PLANSERV, de tratamento psicopedagógico prescrito para paciente com TDAH; (ii) estabelecer se é devida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública Estadual, mesmo em demanda proposta contra o próprio ente estatal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A jurisprudência do STJ, especialmente no julgamento do REsp nº 2.064.964/SP, distingue entre o atendimento psicopedagógico com finalidade terapêutica — de cobertura obrigatória quando vinculado à psicologia — e o de natureza estritamente educacional, como no caso dos autos, em que a prescrição médica expressamente indica a necessidade de “frequentar escola regular, com estratégias psicopedagógicas”, o que afasta o dever de custeio pelo plano de saúde. 4. A ausência de regulamentação legal da atividade do psicopedagogo e o seu reconhecimento apenas como ocupação pelo Ministério do Trabalho (CBO 2394-25) e especialidade da psicologia (Resolução CFP nº 14/2000) reforçam o entendimento de que a cobertura se limita a terapias psicopedagógicas de caráter clínico e vinculadas à psicologia, o que não se verifica no caso concreto. 5. O entendimento jurisprudencial consolidado nos tribunais estaduais, a exemplo do TJ-BA e TJ-SP, é no sentido de excluir da obrigação dos planos de saúde a cobertura de atendimento psicopedagógico quando este se destina à atuação educacional, especialmente em ambiente escolar. 6. Quanto aos honorários advocatícios, a tese firmada pelo STF no Tema 1002 (RE 1.140.005) reconhece que a Defensoria Pública faz jus ao recebimento de honorários sucumbenciais quando representa parte vencedora, inclusive contra ente público ao qual pertence, afastando o antigo entendimento da Súmula 421 do STJ. 7. As leis estaduais que vedam o pagamento de honorários à Defensoria Pública (LC BA nº 26/2006 e Lei nº 11.045/2008) têm eficácia suspensa na parte que contraria a LC federal nº 80/1994, conforme interpretação sistemática da jurisprudência do STF e do TJ-BA. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso parcialmente provido. Tese de julgamento: 1. O plano de saúde não é obrigado a custear tratamento psicopedagógico com finalidade exclusivamente educacional, mesmo quando prescrito por profissional de saúde. 2. É devido o pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais à Defensoria Pública quando esta representa parte vencedora contra o ente estatal ao qual se vincula, destinando-se tais valores exclusivamente ao seu fundo institucional. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 24, §§ 1º a 4º; 85, § 4º, II, do CPC; LC nº 80/1994, art. 4º, XXI; LC BA nº 26/2006; Lei estadual nº 11.045/2008. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 2.064.964/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 20.02.2024, DJe 08.03.2024; STF, RE nº 1.140.005, Tema 1002, Plenário, j. 22.09.2023 a 29.09.2023; TJ-BA, ApCiv nº 8003766-69.2023.8.05.0141, Rel. Desa. Maria da Purificação da Silva, j. 05.09.2024; TJ-SP, ApCiv nº 1026077-75.2023.8.26.0114, Rel. Des. Marcus Vinicius Rios Gonçalves, j. 29.01.2024; TJ-BA, ApCiv nº 0511184-73.2016.8.05.0274, Rel. Des. Mário Augusto Albiani Alves Júnior, DJe 26.07.2023; TJ-BA, AgInt nº 8002048-86.2020.8.05.0191, Rel. Desa. Regina Helena Ramos Reis, DJe 23.11.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível Nº 8002209-13.2024.8.05.0141, em que é apelante, C. D. S. B., representado por sua genitora EMILY DE SOUZA SANTOS, e apelada, o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do e. Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO PARCIAL AO APELO, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Maria do Socorro Santa Rosa de Carvalho Habib Relatora Procurador(a) de Justiça